Tribunal: TJSP
Processo: 2373544-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – PEDIDO FORMULADO EM 2a INSTÂNCIA – DESATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de excesso de penhora arguida pelos coexecutados, ora agravantes – II - Cabível a concessão do benefício à pessoa jurídica desde que comprovada

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – PEDIDO FORMULADO EM 2a INSTÂNCIA – DESATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de excesso de penhora arguida pelos coexecutados, ora agravantes – II - Cabível a concessão do benefício à pessoa jurídica desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Agravante que não cumpriu a contento com o determinado – Pessoa jurídica que não trouxe nenhum documento a demonstrar a insuficiência de recursos - Desconhecido o passivo e o ativo da empresa - Dúvida do juízo que permaneceu inalterada ante a ausência de documentos esclarecedores acerca de seu comprometimento financeiro - Existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, na esteira do que dispõe o §2o, do art. 99, do NCPC – Precedentes do E. TJSP - Benefício indeferido - III – Coagravante pessoa física que não apresentou qualquer documento relativo à sua situação financeira, tais como faturas de cartão de crédito, extratos bancários, comprovantes de renda, entre outros - Ausência de comprovação de comprometimento financeiro com despesas mensais ordinárias – Benefício indeferido - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo aos agravantes para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC, sob pena de deserção".